Tribunal: TJMT
Processo: 0006150-05.2007.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006150-05.2007.8.11.0055
RECORRENTE: IVONETE DE FREITAS ARAUJO
RECORRIDO: ADILELIS DE CARVALHO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IVONETE DE FREITAS ARAUJO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71436490):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM TODAS AS FASES DO PROCESSO – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE ADOTAR - ACOLHIMENTO DE MENOR PARA FINS DE CRIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INTENÇÃO DE ADOÇÃO PARA FINS CIVIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DEMONSTRAÇÃO DE VONTADE DOS FALECIDOS NA ADOÇÃO DA AUTORA – SENTENÇA REVOGADA - AÇÃO DECLARATÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
Exegese do princípio pás de nullité sans grief, descabida a declaração de nulidade processual pela ausência de intervenção ministerial durante todas as fases do processo se, além de não demonstrado o prejuízo processual em concreto, assim que instado a se manifestar, o Parquet não suscitou qualquer nulidade.
Para o reconhecimento da adoção post mortem não basta a demonstração da vontade de criar ou acolher, ainda que para a garantia de habitação e tratamentos médico e educacional – fato costumeiro nos rincões do Estado de Mato Grosso na conjuntura social vigente antes da promulgação da CF/88 –, sendo imprescindível a comprovação da vontade inequívoca dos aventados pais socioafetivos em adotar os acolhidos.
(TJ-MT 00061500520078110055 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 89390954).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Adilelis de Carvalho e outros, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença proferida nos autos da ação declaratória de adoção promovida por Ivonete de Freitas de Araujo para julgar improcedente o pedido inicial de reconhecimento de adoção póstuma.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 42, §6o do ECA, ao argumento de que, para a adoção póstuma, a inequívoca vontade do adotante não depende de início de procedimento, documento escrito ou obstáculo intransponível que tenha impedido a realização da adoção em vida.
Suscita a afronta ao artigo 374 do CPC, ao fundamento de que “(...) a jurisprudência exige o tratamento como se filho fosse o qual foi devidamente demonstrado nos fatos, corroborados por documentos e testemunhas, e dispensam qualquer documento escrito específico neste sentido, pois, são fatos notórios (...).”
Aponta a contrariedade aos artigos 389 e 405 do CPC, porquanto “(...) a confissão em juízo da Sra. Adelina nos autos da ação de complemento de idade para fins de casamento da recorrente, quando ela afirma que a recebeu com 6 anos de idade e sempre moraram sob o mesmo teto. (...)”.
Alega a violação ao artigo 408 do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido desconsiderou as provas documentais em que é qualificada como filha dos falecidos.
Aduz que houve afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC, sob a alegação de ausência de fundamentação acerca de julgado indicado como paradigma.
Recurso tempestivo (id 92279978) e preparado (id 92281456).
Contrarrazões apresentadas (id 95169477 e id 95272482).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 42, §6o do ECA está amparada na assertiva de que, para a adoção póstuma, a inequívoca vontade do adotante não depende de início de procedimento de adoção, da existência de documento escrito ou de obstáculo intransponível que tenha impedido a realização da adoção em vida.
Quanto à afronta ao artigo 374 do CPC, a parte recorrente aduz que “(...) a jurisprudência exige o tratamento como se filho fosse o qual foi devidamente demonstrado nos fatos, corroborados por documentos e testemunhas, e dispensam qualquer documento escrito específico neste sentido, pois, são fatos notórios (...).”
No que diz respeito à contrariedade aos artigos 389 e 405 do CPC, afirma que “(...) a confissão em juízo da Sra. Adelina nos autos da ação de complemento de idade para fins de casamento da recorrente, quando ela afirma que a recebeu com 6 anos de idade e sempre moraram sob o mesmo teto. (...)”.
Por fim, a violação ao artigo 408 do CPC está amparada no argumento de que o aresto recorrido desconsiderou as provas documentais em que a parte recorrente é qualificada como filha dos falecidos.
Quanto às questões apontadas, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No caso em questão, em que pese todas as provas indicadas pela magistrada de 1o Grau e por Vossa Excelência, tratam-se apenas de provas testemunhais. E, como mencionado pelo advogado na sustentação oral, provas da intenção de acolher a autora no laço de cuidados desde a infância.
Esses cuidados envolveram tratamento médico, acolhimento em escola, ficha escolar, mas não passou de um mero acolhimento dessa criança, que a época encontrava-se em idade escolar, quando tinha seis ou sete anos de idade.
Todavia, o fato de ter sido criada pelos falecidos e deles ter recebido carinho, proteção e educação, não tem o alcance pretendido, qual seja, o reconhecimento da condição de filha mediante o pedido de adoção post mortem.
Em casos que tais, para o reconhecimento da filiação sócioafetiva, imprescindível a demonstração de vontade inequívoca das partes, o que no feito em comento não restou demonstrado.
Vale aqui salientar que, malgrado a autora tenha carreado aos autos (i) – Comprovante de crisma, no qual frei Severino, a apontou como filha do Neftes de Carvalho e de Adelina Marques da Silva (ii) Boletim Escolar tendo assinatura Adelina Marques da Silva como responsável (iii) Fichas de Matrículas da requerente nas datas de 09/01/1982, 10/01/1984, 12/01/87, 07/01/1988, 10/01/1989, 23/01/1990, , tendo na assinatura, como genitores os pretensos adotantes e (iv) Carteira de Trabalho do Sr. Neftes de Carvalho, na qual a requerente foi incluída como dependente deste, em data de 11/07/1979, certo é que não há nos autos qualquer documento a indicar que o casal acolhedor tivesse dado início à formalização do processo de adoção, ou que evidenciasse sua indubitável intenção de fazê-lo num futuro próximo.
Não basta a evidência da intenção de criar. Para a alteração do registro cível em relação a esta condição, com todos os reflexos que dela decorrem, é necessário que os acolhedores tivessem evidenciado, sem qualquer sombra de dúvidas, a intenção clara da adoção, o que não ficou suficientemente demonstrado. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto à demonstração de inequívoca vontade do adotante em proceder à adoção da parte recorrente enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PÓSTUMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído que não teria sido demonstrada a inequívoca vontade do apontado pai de efetivamente adotar, a reversão desse entendimento exigiria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante o óbice previsto no Enunciado n. 7/STJ. 2. Segundo esta Corte Superior, é vedado, no âmbito de agravo interno, "ampliar-se o objeto do recurso especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no REsp 1.536.146/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/09/2016). 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1178644 RS 2017/0249323-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto ao julgado indicado como paradigma.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se observa do seguinte excerto:
“(...) impende alinhavar que, ao contrário do que afirma a embargante, não incorreu em qualquer afronta ao inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15 uma vez que não deixou de seguir precedente invocado pela parte, sem a devida distinção posto que, na verdade, o que a maioria dos julgadores não conseguiu vislumbrar, foi o perfeito amoldamento do caso concreto aos julgados do STJ, frente à prova existente nos autos.
Ou seja, entendeu-se que todas as provas indicadas pela embargante não seriam suficientes para evidenciar a vontade inconteste dos acolhedores em adotá-la para todos os efeitos civis. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça